Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711680-70.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL HOMERO DOS SANTOS RODRIGUES EMBARGADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriel Homero dos Santos Rodrigues em face da r. decisão de ID 50105994, que indeferiu a gratuidade de justiça a ele. Alega que tal decisão restou omissa ao indeferir o benefício, pois, seus termos seriam genéricos, impossibilitando a sua clara compreensão. Ressalta que a mera existência de patrimônio não comprova riqueza nem indica que, pelo momento, a parte embargante tenha condições de arcar com as despesas processuais. Informa que uma decisão obscura prejudica até mesmo a apresentação do recurso apropriado, uma vez que a ausência de fundamentos, critérios e elementos não foi devidamente esclarecida. Indica que a decisão simplesmente afirmou que a parte embargante não tinha direito à gratuidade de justiça, sem elucidar detidamente o convencimento em relação à ponderação das provas, argumentos e critérios claramente delineados no Código de Processo Civil. Equipara uma decisão obscura a um recurso inepto por falta de impugnação específica, já que ambos carecem do diálogo necessário para apontar o vício de forma precisa. Diz que a decisão prejudica o entendimento sobre qual requisito não foi cumprido para a concessão da assistência judiciária.Acrescenta que, quanto ao recurso, resta prejudicada a compreensão apropriada tanto em relação ao erro na avaliação do direito (error in judicando) quanto ao erro no procedimento (error in procedendo). Pugna que não se pode indeferir um pedido sem uma fundamentação adequada para respaldar o convencimento delineado, o que pode resultar em nulidade e prejudicar irremediavelmente o processo, uma vez que seria necessário recorrer a procedimentos adicionais para reverter uma decisão que desrespeita preceitos e normas jurídicas.Anuncia que a omissão reside de maneira incontestável no indeferimento não justificado da assistência judiciária gratuita, o que resulta na negação do acesso à justiça, infringindo os princípios de igualdade estabelecidos em nossa Constituição, uma vez que o sistema judiciário não deveria fazer distinção entre aqueles com recursos e aqueles sem. Comunica que a decisão não fez menção a nenhum dos documentos que embasaram o pedido de assistência judiciária gratuita, ou seja, omitiu-se quanto à análise dos extratos e IRPF. Resume ao final que a decisão não está de acordo com a precisão habitual, cuja medida necessária é a sua retificação. Pede o acolhimento destes Embargos de Declaração, objetivando-se o suprimento da omissão e obscuridade apontadas, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça ao embargante. Em contrarrazões, o embargado afirma que a decisão foi prolatada de acordo com os fatos e documentos apresentados. Adverte que o desejo do embargante seria o reexame de provas e fatos, narrados nos autos. Conclui que a decisão não deve ser modificada nos termos requeridos pelo embargante, considerando-se não estarem presentes os requisitos do artigo 1.022, do CPC. É o breve relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). Nas circunstâncias dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A decisão não restou contraditória ou mesmo omissa, pois a questão relativa aos requisitos para a concessão da gratuidade foi resolvida efetivamente com base nas provas juntadas, verbis (ID 50105994): “Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, acompanhado de pedido de gratuidade de justiça (ID 48472361). Em sede de recurso inominado, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC.Intimado para comprovação de rendimentos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a grave dificuldade financeira alegada. Com isso, conclui-se que o recorrente possui rendimentos e patrimônio capazes de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Portanto, intime-se o recorrente para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção”. Conforme se verifica, a decisão de indeferimento baseou-se no fato de que o embargante possui renda, patrimônio, valores e meios para arcar com as custas judiciais recursais. Dessarte, depreende-se que os extratos bancários juntados aos IDs 48934484, 48934485 e 48934486 se referem a uma instituição bancária, a saber, Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 30.680.829/0001-43) e/ou Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (CNPJ 18.236.120/0001-58). Entretanto, da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de ID 48934487, à página 4, do Bem ou Direito de Grupo 06, Código 01, infere-se que o embargante possui outra conta em instituição bancária distinta, qual seja, de CNPJ 00.416.968/0001-01, com situação em 31/12/2022 no valor de R$ 10.789,07. Consoante pesquisa junto à rede mundial de computadores, os Bens ou Direitos de Grupo 06, Código 01, compreendem Depósitos à Vista e Numerário - Depósito em Conta-corrente ou Conta-pagamento (Ajuda do Programa IRPF 2022. Disponível em: &lt;https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/atoms/files/ajudairpf2022_0.pdf&gt;. Acesso em: 03 de dez. de 2023). Ainda, de acordo com a rede mundial de computadores, a instituição bancária de CNPJ 00.416.968/0001-01 concerne ao Banco Inter S.A. (Portal da Transparência. Disponível em: &lt;https://portaldatransparencia.gov.br/pessoa-juridica/00416968000101?paginacaoSimples=true&amp;tamanhoPagina=&amp;offset=&amp;direcaoOrdenacao=asc&amp;colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Corgao%2CunidadeGestora%2CnumeroLicitacao%2CdataAbertura&amp;id=32590681&gt;. Acesso em: 03 de dez. de 2023) Logo, apesar de instado a prestar os esclarecimentos e colacionar documentos que comprovassem suas alegações, o embargante insiste em repisar sua argumentação, sem, contudo, demonstrar cabalmente a sua incapacidade financeiro-econômica. É de se concluir, assim, que a ausência de provas de despesas extraordinárias ou da impossibilidade concreta de que o agravante não possui condições de arcar com as custas do processo sem sacrificar o próprio sustento, aliado à comprovação da titularidade de pelo menos duas contas bancárias e a natureza dos gastos registrados, em especial no extrato de ID 48934485, inviabiliza o deferimento do benefício, como antes bem decido. Importante novamente consignar, nos mesmos termos do despacho de ID 48617181, “que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas”. Frise-se que tais custas compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor atualmente é de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos) e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial”. Vale lembrar que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa de hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Portanto, não há que se falar na existência de qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. À parte recorrente para que, no derradeiro prazo de 48h (quarenta e oito horas), efetue o pagamento das custas iniciais e recursais, nos termos do art. 50 da Lei n. 9.099/95, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito